Tribunal: TJPA
Processo: 0837012-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837012-52.2022.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO RE 1287019 DO STF (TEMA 1093 DE REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1 -
O objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão agravada, que concedeu provimento ao recurso, no qual a recorrente pugnou pela exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS.

2 -
Argumenta não se tratar de criação ou aumento de tributo, porque limita-se às normas gerais, havendo apenas alteração nas regras de repartição de receitas entre os entes federados. Somente lei estadual seria legítima para tal instituição ou aumento.

3 -
Vislumbro que a empresa Agravada impetrou o Mandado de Segurança no período da data do julgamento do Tema 1093, não estando a empresa sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

4 -
Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes a questão.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por Lojas Renner S/A, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Em síntese, o impetrante ingressou com Mandado de Segurança contra ato do impetrado com o objetivo de afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto e localizados no Estado do Pará.

Aduz que a cobrança do DIFAL deve observar o princípio da anterioridade anual, devendo assim, iniciar apenas em 1º de Janeiro de 2023, porque posterior à promulgação da Lei Complementar nº 190/2022, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1093.

Requereu como liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS DIFAL sobre as operações de aquisições interestaduais de bens destinados a consumidores finais não contribuintes com base no art 151, IV, CTN.

A liminar foi concedida.

O Estado do Pará ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora, afirmando que o DIFAL pode ser exigido com fundamento na Lei nº 8.315/2015, sendo a mesma plenamente válida e eficaz a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Argumenta não se tratar de criação ou aumento de tributo, porque limita-se às normas gerais, havendo apenas alteração nas regras de repartição de receitas entre os entes federados. Somente lei estadual seria legítima para tal instituição ou aumento.

Alega, ainda, que a determinação do STF à edição de LC foi direcionada ao Congresso Nacional, que efetivamente a cumpriu; e, ainda que o Presidente não tenha sancionado a mesma em 2021, esse simples fato não pode criar óbice ao poder de tributação dos Estados.

Foi proferida sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

O Estado do Pará apresentou Apelação pugnando pela reforma da sentença. Ademais, foram apresentadas contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática, conheci e concedi provimento ao recurso.

Da decisão foi interposto Agravo Interno, afirmando que o
decisum
deve ser reformado, tendo em vista que a Lei Complementar nº 190/2022 prevê a anterioridade de exercício e que a cobrança do DIFAL somente pode ser efetuada após a edição da LC nº 190.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão agravada, que concedeu provimento ao recurso, no qual a recorrente pugnou pela exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS.

O recorrente alega que a empresa não é atingida pela modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, afirmando que a cobrança de ICMS – DIFAL foi validada até o fim de 2021, que o Mandado de Segurança foi impetrado neste período, sendo os efeitos da decisão válidos somente a partir 01/01/2022.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1093 de Repercussão Geral), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

“Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”. (grifo nosso)

Embora o recorrente defenda que a recorrida impetrou o mandamus muito depois da data de julgamento em 24/02/2021, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

“Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.”

Assim, vislumbro que a empresa Agravada impetrou o Mandado de Segurança no período da data do julgamento do Tema 1093, não estando a empresa sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024